Tribunal: STF
Processo: RE 78189
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Imposto de importação. - Cálculo pela pauta de valor mínimo estabelecida na resolução 824 do C.P.A. - Na vigência do DL 730/69 não é exigível a homologação das Resoluções pelo Ministro da Fazenda. - O DL 1.111/70 não revogou a atribuição de o C.P.A. fixar pauta de valor mínimo. - Recurso não conhecido.